Tribunal: TJSP
Processo: 0006211-76.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que nega o livramento condicional. Indeferimento ao benefício mercê de reversão. Requisitos legais preenchidos, nos moldes do art. 83 do Código Penal. Lapso mínimo de penas cumprido pelo preso, que, ademais, apresenta "bom" comportamento durante a execução das penas, sem registro de faltas disciplinares não reabilitadas, e teve recente avaliação positiva em sede

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que nega o livramento condicional. Indeferimento ao benefício mercê de reversão. Requisitos legais preenchidos, nos moldes do art. 83 do Código Penal. Lapso mínimo de penas cumprido pelo preso, que, ademais, apresenta "bom" comportamento durante a execução das penas, sem registro de faltas disciplinares não reabilitadas, e teve recente avaliação positiva em sede de exame criminológico. Desnecessidade de prévia passagem pelo regime intermediário. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006211-76.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MARCELO DONIZETE SANTOS TEIXEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo em execução penal para conceder o livramento
condicional ao agravante MARCELO DONIZETE SANTOS TEIXEIRA.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006211-76.2020.8.26.0996 -Voto no 13.015
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 6 2 1 1 - 7 6 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 9 9 6
A g r a v a n t e :
M a r c e l o
D o n i z e t e
S a n t o s
T e i x e i r a
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : P r e s i d e n t e P r u d e n t e - D E E C R I M
U R 5
VOTO No 13.015
Agravo em execução penal. Decisão que nega o
livramento condicional. Indeferimento ao benefício
mercê de reversão. Requisitos legais preenchidos,
nos moldes do art. 83 do Código Penal. Lapso
mínimo de penas cumprido pelo preso, que,
ademais, apresenta “bom” comportamento durante
a execução das penas, sem registro de faltas
disciplinares não reabilitadas, e teve recente
avaliação positiva em sede de exame criminológico.
Desnecessidade de prévia passagem pelo regime
intermediário. Agravo provido.
1) MARCELO
DONIZETE
SANTOS
TEIXEIRA
interpõe este agravo em execução penal em face da r. decisão (fls.
43/44) proferida em 20/5/2020, que indeferiu seu pleito de livramento
condicional, pela ausência do requisito subjetivo, concedendo a
progressão ao regime semiaberto.
Inconformado, alega, em resumo, que preencheu todos
os requisitos objetivos e subjetivos aplicáveis à espécie, ainda
enfatizando que o acesso ao livramento condicional prescinde de
prévia passagem pelo regime prisional semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006211-76.2020.8.26.0996 -Voto no 13.015
3 V
Pugna, nesta ordem de ideias, pela concessão do
benefício, ou, subsidiariamente, seja determinada a reanálise do
pedido pelo Juízo de Primeiro Grau.
Processado e respondido o recurso, a r. decisão
hostilizada foi mantida pelos próprios fundamentos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2) Segundo consta, o agravante, primário, cumpre
pena decorrente de condenação por roubo majorado e corrupção de
menores, fixada em 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, com término previsto para 27/2/2023, tendo saldado mais
de 50% do total (fls. 37).
Discute-se nos autos o benefício do livramento
condicional, indeferido em Primeiro Grau em razão da ausência do
requisito subjetivo. Paralelamente à negativa, foi-lhe autorizada a
progressão ao regime intermediário.
Sustentou o d. Juízo que: “deve o sentenciado passar
primeiramente pelo regime intermediário, como prova de que irá absorver a
terapia penal, para, posteriormente, fazer jus a imediato livramento”.
Conforme cálculo de fls. 37, o agravante, primário,
cumpriu mais de 1/2 da pena imposta. Assim, para fins de livramento,
é fora de discussão que ele liquidou fração suficiente de pena, o que
lhe propicia o requisito objetivo, nos termos do art. 83, I, do CP.
Por outro lado, respeitado o entendimento consignado
na r. decisão recorrida, nota-se que o agravante também preencheu o
requisito de natureza subjetiva.
O agravante praticou única falta disciplinar grave
durante a execução (29/11/2018
fls. 38), porém, já decorrido o
prazo de reabilitação, apresenta "bom" comportamento carcerário (fls.
36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006211-76.2020.8.26.0996 -Voto no 13.015
4 V
Consta também que o agravante participou de
atividades educacionais em janeiro e fevereiro de 2020 e seu
desempenho foi bem avaliado (fls. 29).
Além disso, o Juízo requisitou a realização de exame
criminológico para avaliar a possibilidade de progressão ao regime
semiaberto (fls. 26/27).
No tocante ao mencionado exame criminológico,
datado
de
abril
de
2020,
os
avaliadores
posicionaram-se
favoravelmente à progressão de regime, sem, por outro lado,
detectarem qualquer ressalva relevante à concessão do livramento
condicional (fls. 35).
Neste sentido, colhe-se, dos relatórios social e
psicológico que compõem o exame criminológico, que o sentenciado
preserva vínculos familiares (fls. 31), tem planificações futuras
passíveis de concretização (fls. 33), não assimilou condutas
estereotipadas típicas do aprisionamento (fls. 33), apresenta certa
elaboração crítica sobre os seus atos e tem noção dos danos
causados (fls. 32).
Em atenção à suposta necessidade de comprovar
mérito no meio semiaberto, insta salientar que a progressão de
regime obedece à sequência de estágios previstos na Lei (fechado,
semiaberto e aberto), organizados cronologicamente, vedada a
movimentação per saltum (Súmula no 491, STJ1). Já o livramento
condicional não pertence à sequência lógica da progressão. É
admitido independentemente do regime em que sujeito o reeducando,
sendo deferido quando os requisitos legais convergem.
Não é razoável, neste caso em concreto, negar a
liberdade condicional sob a pretensa necessidade de prévia
passagem ou maior permanência no regime semiaberto, como feito
pelo Juízo a quo.
Nesta esteira, o reiterado entendimento jurisprudencial:
1 “É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006211-76.2020.8.26.0996 -Voto no 13.015
5 V
“Hipótese em que o juiz indeferiu o livramento condicional
por entender, singelamente e sem apontar qualquer fundamento concreto, que
o paciente deveria permanecer por mais tempo no regime semiaberto. E o
Tribunal a quo, por seu turno, de igual modo fundamentou de forma genérica
a negativa do benefício, o que consubstancia flagrante ilegalidade” (STJ,
HC 296.837/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 07/10/2014, DJe 17/10/2014).
E ainda:
“Inexiste na legislação penal qualquer dispositivo que exija o
cumprimento de pena no regime intermediário antes de se conceder ao
apenado o livramento condicional, razão pela qual não poderia o Magistrado
negar o benefício com base nesse fundamento” (STJ, HC no 182.496, Rel.
Min. Marco Aurélio Belizze, 5a Turma, julgado em 08/05/12).
Não ocorreu concreta e objetiva demonstração de que,
conquanto apto à progressão, o agravante não estaria pronto para
vivenciar o livramento condicional, impulsionado pela mesma conduta
carcerária que o alçou ao meio semiaberto. O comportamento
satisfatório referido pelo art. 83, III, “a”, do CP, não se reporta a
qualquer dos regimes penitenciários em especial, podendo ser
verificado em todos eles, inclusive no fechado.
E nem se diga que a gravidade do crime cometido
figura como óbice à benesse, porquanto se trata de fator já sopesado
pelo Juiz da fase de conhecimento, prolator da sentença
condenatória, que refletiu, inclusive, no montante de pena calculado
e, consequentemente, na fração exigida a título de requisito objetivo
do livramento.
Caso o agravante não se mostre merecedor do
benefício, poderá tê-lo revogado. Sem menosprezar o in dubio pro
societate, a inexistência de riscos na progressão de regime ou no
livramento condicional deve ser exigida com certo temperamento,
dentro da lógica que é apontada pelas provas e evidências dos autos,
a exemplo dos registros disciplinares. Não como se o preparo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006211-76.2020.8.26.0996 -Voto no 13.015
6 V
preso para tais benefícios exigisse demonstração com ares de
verdade ontológica, absoluta, nunca importando em qualquer risco.
De rigor, pois, a concessão do benefício sob discussão.
3) Pelo exposto, dou provimento ao agravo em
execução penal para conceder o livramento condicional ao
agravante MARCELO DONIZETE SANTOS TEIXEIRA.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator